Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCINALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810). TEMA 1.170 DO STF.

1. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG.

2. Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE.

3. Ainda que índice de correção diverso tenha sido estabelecido no título executivo judicial transitado em julgado, deve ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.